Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015148-90.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DARCI REZZIERE PRADO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Concordata Preventiva n.o 13-59.1991.811.0025 (código 4991) decretou a falência da empresa Autora – REZZIERI MADEIRAS LTDA.
O Julgador consignou que os efeitos do decreto falimentar também se estendem aos componentes do quadro societário no momento da abertura da concordata preventiva, ou seja, Elizeu Alencastro Rizzieri, Ilda Trindade de Bona Sartor Rizzieri (já falecidos), Adriana Rizzieri Zaque de Jesus e Darci Rizzieri Prado, para que se possa aferir eventual responsabilidade pessoal na bancarrota empresarial ou no possível desvio de bens da empresa, conforme apontado pelo comissário da concordata e na esteira do que vem entendendo a jurisprudência do STJ.
Ainda, determinou que caso seja localizado ou identificado algum ativo financeiro da empresa ou dos falidos, especialmente os extintos, proceda-se ao bloqueio e à indisponibilização de todos valores existentes, vedando qualquer movimentação bancária ou financeira sem autorização judicial.
Nas razões recursais a Agravante alega, em resumo, que se retirou do quadro societário da empresa antes da falência e, portanto, não deve arcar com os efeitos do ato falimentar.
O pedido para agregar efeito suspensivo ao decisum foi deferido (Id. 19321495).
Após, a sr.a ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS requereu seu ingresso na lide na qualidade de Assistente Litisconsorcial, nos termos do artigo 124 do CPC.
Devidamente intimadas, as empresas Credoras deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, consoante certidão acostada no ID. 33757975.
A Agravante DARCI REZZIERI PRADO compareceu aos autos para informar que não se opõe a assistência prestada por ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS (ID 33238488).
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS é uma das partes afetadas pela decisão agravada, eis que o Juízo a quo estendeu os efeitos do decreto falimentar aos componentes do quadro societário no momento da abertura da concordata preventiva, logo, ela tem interesse jurídico, pois eventual acordo ou decisão deste Egrégio a influenciará diretamente.
Desta forma, defiro o ingresso de ADRIANA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS no feito, na qualidade de Assistente Litisconsorcial da Agravante, bem como estendo-lhe os efeitos da liminar outrora deferida (ID19321495).
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para lançar parecer, nos termos da Lei 11.101/05.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora